Tribunal: STJ
Processo: 0262561-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019834 - MG(2025/0262561-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OBJETO
DISCUTIDO
EM
OUTRA
AÇÃO.
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação também foi
objeto de apreciação no HC n. 893.921/MG.
2. A apreciação do Superior Tribunal de Justiça em
outros autos impede a realização de novo exame da
questão, devendo ser mantida a decisão que não
conheceu do pedido.
3. A decisão de Ministro da Corte Suprema que
concedeu ao agravante acesso aos autos da ação
penal originária não modifica o fato de que o pedido
formulado nesta impetração constitui mera reiteração
daquele já deduzido anteriormente. Não se verifica,
portanto, fato novo capaz de alterar o julgado.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54951331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f9c97c55-42e6-4830-90f3-de174e73501f

Documento eletrônico VDA54951331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f9c97c55-42e6-4830-90f3-de174e73501f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019834 - MG(2025/0262561-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OBJETO
DISCUTIDO
EM
OUTRA
AÇÃO.
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação também foi
objeto de apreciação no HC n. 893.921/MG.
2. A apreciação do Superior Tribunal de Justiça em
outros autos impede a realização de novo exame da
questão, devendo ser mantida a decisão que não
conheceu do pedido.
3. A decisão de Ministro da Corte Suprema que
concedeu ao agravante acesso aos autos da ação
penal originária não modifica o fato de que o pedido
formulado nesta impetração constitui mera reiteração
daquele já deduzido anteriormente. Não se verifica,
portanto, fato novo capaz de alterar o julgado.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS CHARLES
TEIXEIRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o
por se tratar de reiteração de pedido já
habeas corpus,
analisado por esta Corte Superior.
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta
prática do crime previsto no
o-A,
, da
art. 2
caput
Lei n. 7.716/1989.
No
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu
writ
a concessão da ordem para o trancamento da ação penal originária.
Documento eletrônico VDA54652224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/03/2026 10:33:17
Código de Controle do Documento: d02a64d6-022d-4110-a90a-7293c2aa7684

Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando a atipicidade da conduta.
Alega que:
[...] o argumento invocado não se preocupa para com as
minúcias da impetração – evitando-se a análise do mérito para
se impedir o trancamento da ação penal –, inclusive,
restringindo-se à fundamentação demasiadamente superficial,
além de abstrata e genérica, de tal modo que a interposição do
agravo regimental busca remover a arbitrariedade e o
constrangimento ilegal que maculam a efetividade do devido
processo legal (fl. 985).
Reafirma que, "se inexistem as raças humanas, não há que se cogitar
da ofensa de conotação racial, sequer no contexto social – a sociedade se
organiza em classes e não em raças –, enfim, sem cogitação pela ausência da
conduta dolosa que extirpa a falsa imputação da injúria racial" (fl. 986).
Requer, ao final, a submissão do pleito ao colegiado, para a
concessão da ordem e a intimação para apresentação de sustentação oral.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 992.
A defesa juntou decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que
julgou parcialmente procedente reclamação para conceder acesso aos autos da
ação penal originária, com exceção de diligências em andamento, na petição de
fls. 994-1.000.
Argumenta, na petição, que o parcial provimento da reclamação
implicaria em reconhecimento do "cerceamento de defesa na fase inquisitorial,
tendo em vista o não acesso à investigação criminal, eivando de nulidade
absoluta toda a persecução penal iniciada contra pessoa sabidamente inocente"
(fl. 994).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o pedido não pode
ser apreciado por se tratar de questão sobre a qual já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 893.921/MG.
As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido
constitui mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova
Documento eletrônico VDA54652224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/03/2026 10:33:17
Código de Controle do Documento: d02a64d6-022d-4110-a90a-7293c2aa7684

análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC n. 815846, de
minha relatoria, não conhecido em
isso porque
13/7/2023,
há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os
dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC n.
5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um
novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
888.335/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
867.760/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024,
grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas corpus
Documento eletrônico VDA54652224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/03/2026 10:33:17
Código de Controle do Documento: d02a64d6-022d-4110-a90a-7293c2aa7684

perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em espectro mais
amplo, o relator assinalou a possibilidade de retroação da norma
que altera as condições de procedibilidade da ação penal por
crime de estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos,
se observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção
de ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n.
e refutado o argumento de patente ilegalidade
748.052/SP
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
),
228.361/SP não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
819.396/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
grifo próprio.)
11/12/2023,
Da mesma forma, a decisão de Ministro da Corte Suprema que
concedeu ao agravante acesso aos autos da ação penal originária não modifica
o fato de que o pedido aqui formulado constitui mera reiteração de pleito anterior
já manejado. Não há, pois, fato novo capaz de alterar o julgado agravado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54652224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/03/2026 10:33:17
Código de Controle do Documento: d02a64d6-022d-4110-a90a-7293c2aa7684

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.834 / MG
Número Registro: 2025/0262561-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000251262523000
00002669120248130071
10000240555078000
10000240987784000
10000240987784001
10000240987784002
10000244830501000
10000250762770000
100002512625230 10000251262523000 10000251262523001 12625233920258130000 251262523000
2669120248130071
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE PRECONCEITO - INTOLERÂNCIA

E/OU
INJÚRIA RACIAL, DE COR
ETNIA
E/OU
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO : MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54922317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:40
Código de Controle do Documento: de0cba93-e40a-49ac-a3f0-e88ef5375102

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:40
Código de Controle do Documento: de0cba93-e40a-49ac-a3f0-e88ef5375102